Tribunal: TJDFT
Processo: 0718486-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTO NO ART. 621, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS NOVAS NÃO APRESENTADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS JÁ ANALISADOS. QUESTIONAMENTOS SOBRE A DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. A revisão criminal não se transmuta em segunda apelação, possibilitando a rediscussão de matéria já apreciada monocraticamente e em grau de recurso, relativizando a coisa julgada e segurança jurídica.
3. Sendo a a revisão criminal ação penal de natureza constitutiva e sui generis, destinada à revisão de decisões condenatórias, transitadas em julgado, quando há erro judiciário, se embasada a pretensão no art. 621, III, do Código de Processo Penal e o Requerente não trouxer qualquer prova nova que determine ou autorize diminuição da pena, que tenha sido descoberta após a sentença, de rigor a improcedência é medida imperativa.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.